Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO DA PENSÃO FIXADA NA ORIGEM. PARÂMETRO DO §1o DO ART. 1.694 DO CC ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Tendo o alimentante optado pela paternidade, cabe a ele fazer frente à mantença de toda sua prole, sendo que a alegação de que possui outros filhos que necessitam de seu apoio financeiro não se mostra hábil a ensejar a redução de sua obrigação de sustento da autora. 2.1 No caso dos autos, resta plenamente comprovada a capacidade financeira do alimentante em suportar o valor fixado na origem a título de pensão alimentícia, não havendo nos autos qualquer comprovação em sentido contrário.
3. Não há se falar em majoração ou redução do quantum fixado em sentença a título de alimentos, quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentado, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.